Tribunal: TJDFT
Processo: 0039888-91.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0039888-91.2016.8.07.0018 RECORRENTE: MÁRCIA PATRICIO DE OLIVEIRA RECORRIDOS: MANOEL CARNEIRO DE MENDONCA NETO, ANA PAULA NEVES ARRUDA, JOSÉ DE ARIMATEA FERREIRA, DIRCE MARIA FREIRE DA COSTA, MIDDLE WAY EDITORA LTDA, DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. LEIS 8.429/1992. E 14.230/2021. RETROATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO CAUTELAR DE BENS MANTIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. A tese firmada pelo Tema 1199 / STF consolidou o entendimento de que o regime prescricional introduzido pela nova Lei 14.230/2021 é irretroativo, em especial, o intercorrente. 2. O pleno do STF enfrentou e ratificou o caráter civil-administrativo da Lei 14.230/2021 e da própria Lei 8.429/1992, afastando a visão penalista, que concede uma interpretação mais benéfica ao réu, no tocante à retroatividade dos efeitos da lei. 3. Em observância ao art. 5o, XXXVI da Constituição Federal e o art. 6o, da LINDB, em razão dos quais a lei em vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, a prescrição intercorrente prevista na Lei no 14.230/2021 deve ser analisada sob a ótica da legislação civil e aplicada a partir da data de sua publicação, 25/10/2021. 4. Tendo em vista o art. 23 da Lei no 14.230/2021 que prevê que a “ação para a aplicação das sanções previstas nesta Lei prescreve em 8 (oito) anos”, voltando a correr pela metade após a sua interrupção, e que a publicação desta norma se deu em 25/10/2021, quando se passa a contar o prazo prescricional quadrienal, fica afastada a hipótese de incidência da prescrição intercorrente, devendo a prejudicial de mérito ser rejeitada. 5. Diante do indeferimento da preliminar, prejudicando a análise de mérito, ainda não realizada, e a permanência do fumus boni iuris e periculum in mora quanto ao esvaimento das garantias patrimoniais para suprir o ressarcimento do erário, com a produção das provas requeridas e necessárias ao esclarecimento dos fatos, entende-se que se deve rejeitar o pedido de disponibilidade dos bens da apelante. 5.1 Ademais, além da não apreciação pelo juízo de origem quanto ao ressarcimento ao Erário, à luz do contido no art. 37 §5o, da CF/88, a sentença foi proferida antes da instrução probatória, diante dos requerimentos de prova documental e oitiva das testemunhas, com o acolhimento antecipado da prescrição intercorrente, configurando "error in procedendo". 5.2 Não obstante o afastamento da prejudicial de mérito, restou carente de análise pelo Juízo a quo o ressarcimento do erário, pois imprescritível, Tema 1.089, STJ, sob o argumento de que não houve a especificação individual da reparação pretendida. Tal argumento não pode prosperar, visto que tais responsabilidades, e o respectivo prejuízo a ser ressarcido individualmente, poderiam muito bem ser apurados a partir da análise dos documentos e provas carreadas nos autos, o que não foi realizado. 6. Recursos conhecidos. Prejudicial de mérito rejeitada. Dar provimento aos recursos do MPDFT e do DISTRITO FEDERAL e negar provimento ao apelo da Sra. ANA PAULA NEVES ARRUDA. Sentença cassada. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos artigos 23, caput e § 4o, inciso I, e § 5o, da Lei 14.230/2021, e 1o, § 4o, da Lei 8.429/1992, defendendo o advento da prescrição intercorrente. Sustenta que a Lei 14.230/2021 deve ser aplicada de imediato no caso em tela, uma vez que sua vigência se deu antes da prolação da sentença, isto é, antes do trânsito em julgado da ação de improbidade, afastando-se o entendimento esboçado no Tema 1.199 do STF, por ausência de similitude fática. Esclarece que a hipótese de trata de aplicação imediata da lei e não aplicação retroativa. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial deve ser admitido em relação à suposta ofensa aos artigos 23, caput e § 4o, inciso I, e § 5o, da Lei 14.230/2021, e 1o, § 4o, da Lei 8.429/1992, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário fundado no exposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005